Tribunal: TCU
Processo: 002.268/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3920/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.268/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Kardec Nogueira (CPF XXX.762.421-XX); Ana Nery José da Paz (CPF XXX.165.111-XX); Clineu Peixoto (CPF XXX.787.521-XX); Eloi José de Queiroz (CPF XXX.655.001-XX); Georges Wahib Nader (CPF XXX.097.257-XX); Iracema Cardoso Neves (CPF XXX.391.661-XX); Líria Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.930.191-XX); Manoel Mota de Negreiros (CPF XXX.983.541-XX); Nilson de Jesus Fernandes de Sousa (CPF XXX.148.111-XX) e Walter Campos (CPF XXX.041.801-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.